Tribunal: TJDFT
Processo: 0722370-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722370-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLA PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: EDSON PINHEIRO DE SOUSA, CIRLENE BARBOSA EVANGELISTA DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução do aviso de recebimento de ID 37869418. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora